Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CÁLCULO EQUIVOCADO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA SERVIDORA. CÁLCULOS COMPLEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de valores recebidos a maior pelo autor recorrido. Sustenta que houve erro operacional no cálculo do valor do benefício de aposentadoria da servidora, o qual teria sido causado diante da falta de informação da remuneração por ocasião do pedido de averbação de tempo de serviço a partir de julho de 1994, em empregos anteriores ao vínculo com o Distrito Federal. Afirma que se aplica ao caso o princípio da autotutela e da vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz ainda que deve ser aplicada ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A recorrida é servidora pública, professora aposentada proporcionalmente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, admitida em 09/04/2013, sob a matrícula funcional no 2236672, vindo a aposentar em 04/06/2019. Não há controvérsia quanto ao erro no pagamento.
IV. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
V. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro de cálculo da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, uma vez que o valor dos proventos de aposentadoria é fruto de cálculo complexo dos 80% (oitenta por cento) dos maiores vencimentos ao longo da carreira. Demais disso, ainda que admitida a tese de que a autora não informou sua remuneração por ocasião do pedido de averbação do tempo trabalhado a partir de julho de 1994, esse fato já era conhecido da Administração por ocasião do processo de aposentadoria.
VI. Tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, “(...) é evidente a clara boa-fé objetiva da parte autora, que teve sua aposentadoria deferida em 04/06/2019 e, somente em 07/02/2023, tomou ciência da incorreção dos cálculos atuariais. Nota-se, portanto, que os cálculos realizados pela Administração, a qual conta com suporte técnico, não tiveram qualquer ingerência da autora, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou 4 (quatro) anos para perceber(...)”. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.